Tribunal: STF
Processo: ARE 1361071
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Eleições de 2020. Registro de candidatura. Prefeita eleita. Fato superveniente apto a afastar a inelegibilidade. Decisão liminar. Suspensão dos efeitos. Mérito da decisão proferida pela Justiça Comum. Revisão. Incompetência da Justiça Eleitoral. Súmula nº 41/TSE. Fundamentos não infirmados. Súmula nº 287/STF. Não provimento.



    1. Consoante declinado na decisão agravada, assentou-se no acórdão do TSE que a questão da suposta nulidade da tutela de urgência obtida pela candidata perante a Justiça Comum não poderia ser objeto de análise pela Justiça Eleitoral, tendo em vista o disposto na Súmula nº 41/TSE.



    2. Diante dessas circunstâncias, inviável o trânsito do recurso extraordinário, o qual não se presta para o reexame de matéria infraconstitucional. Precedentes.



    3. Tal fundamento não foi impugnado nas razões do agravo interno, o que atrai o óbice da Súmula nº 287/STF.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.